Tribunal: STF
Processo: RE 631766
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA-GID. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. MP 2.020/2000 E LEI 10.187/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A verificação da natureza da Gratificação de Incentivo à Docência - GID e sua eventual extensão a servidores inativos demandaria o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso. Desse modo, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta 




II – Agravo regimental improvido.